Tribunal: STJ
Processo: 5018102-57.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667232 - SP(2024/0213034-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: NEOBRAX LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d3d2105-9f3f-4e8e-98a0-4f69612bc813

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667232 - SP (2024/0213034-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: NEOBRAX LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEOBRAX LTDA, contra acórdão
proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo
interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 126):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
Documento eletrônico VDA53238667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:47
Código de Controle do Documento: acc2cc15-ee1e-4a45-bbbd-092fcafc7970

princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
Alega a parte embargante às fls. 136-140, que o acórdão é omisso, eis que deixou de
considerar que a parte impugnou todos os fundamentos da decisão agravada em seu agravo interno.
Além disso, pondera que "a contradição também se evidencia no fato de que o próprio v. acórdão
reconhece que o agravo interno abordou o mérito da controvérsia, mas, paradoxalmente, conclui
pela inexistência de impugnação específica".
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 151).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que não conheceu do agravo interno, observa-se
que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 129-130):
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
". Idêntica
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
redação consta no artigo 255, §4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos
os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ,
que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo
sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 94-95, fundou-se na
incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, tendo em vista a recorrente não
ter impugnado um dos fundamentos de inadmissibilidade da Corte de origem,
Documento eletrônico VDA53238667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:47
Código de Controle do Documento: acc2cc15-ee1e-4a45-bbbd-092fcafc7970

este fundado na incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte, tendo em
vista a harmonia do entendimento da Corte de origem com a jurisprudência deste
Sodalício Superior.
Todavia, em sede de agravo interno, a recorrente limitou-se a afirmar a
não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ ao caso concreto,
fundamentação essa totalmente alheia e divorciada do
unipessoal,
decisum
que foi pautado na incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, por
violação ao princípio da dialeticidade, diante do não rebatimento ao óbice

constante no enunciado 83 da Súmula deste Tribunal.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada,
concreta e pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra
a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de
sua manutenção”. (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Mussi, Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a
pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os
motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no AREsp n. 1.439.852/MS,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto
AREsp n. 2.275.418/RN,
Martins, Segunda Turma, DJe de 19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e
1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
No mesmo sentido:
15/8/2024)
(...)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA53238667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:47
Código de Controle do Documento: acc2cc15-ee1e-4a45-bbbd-092fcafc7970

1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza
o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados
vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53238667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:47
Código de Controle do Documento: acc2cc15-ee1e-4a45-bbbd-092fcafc7970

(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.436.416/MS,
Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que
a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para
fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Ademais, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
.
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.082.059/RS,
Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Documento eletrônico VDA53238667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:47
Código de Controle do Documento: acc2cc15-ee1e-4a45-bbbd-092fcafc7970

Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento
.
da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:47
Código de Controle do Documento: acc2cc15-ee1e-4a45-bbbd-092fcafc7970

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.667.232 / SP
Número Registro: 2024/0213034-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004420320224036138 50181025720234030000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEOBRAX LTDA
ADVOGADO : GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NEOBRAX LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54470790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:39
Código de Controle do Documento: 4b8d8126-c9b6-4961-9adc-b4e9b1a2f549

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:39
Código de Controle do Documento: 4b8d8126-c9b6-4961-9adc-b4e9b1a2f549